Tribunal: TJPA
Processo: 0000601-51.2017.8.14.0064
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0000601-51.2017.8.14.0064

APELANTE/APELADO: GEILSON RAMOS DE SOUSA

EMBARGANTE: JEAN GONCALVES DE OLIVEIRA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO REGIME INICIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão da 3ª Turma de Direito Penal que negou provimento à apelação criminal e manteve condenação pelo delito do art. 180, caput, do Código Penal, fixando pena de 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 24 dias-multa.

A defesa sustenta omissão quanto à alegada violação ao art. 33 do Código Penal, afirmando que, sendo a pena inferior a quatro anos e embora reincidente o réu, seria cabível a fixação do regime semiaberto, invocando a Súmula 269 do STJ. Requer efeitos infringentes ou, subsidiariamente, prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao manter o regime inicial fechado, mesmo diante de pena inferior a quatro anos, e se os embargos podem ser acolhidos para rediscutir a dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando à rediscussão do mérito.

O acórdão embargado examinou expressamente a dosimetria da pena e consignou que a valoração negativa dos antecedentes, em razão de condenação transitada em julgado, fundamentou a exasperação da pena-base e a fixação de regime inicial mais gravoso, em consonância com os arts. 33 e 59 do Código Penal e com o princípio da individualização da pena.

A inexistência de manifestação explícita sobre cada dispositivo invocado não configura omissão, desde que a controvérsia tenha sido enfrentada de forma fundamentada, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal.

A insurgência defensiva revela mero inconformismo com a conclusão adotada, hipótese que não autoriza o acolhimento da via aclaratória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não constituem instrumento apto à rediscussão da dosimetria da pena quando o acórdão impugnado enfrentou de forma fundamentada a fixação do regime prisional. 2. A valoração negativa dos antecedentes pode justificar, de modo motivado, a imposição de regime inicial mais gravoso, ainda que a pena aplicada seja inferior a quatro anos.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XLVI, e art. 93, IX; CP, arts. 33 e 59; CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 269.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração Criminal
opostos por
Jean Gonçalves de Oliveira
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, em face do acórdão proferido por esta Colenda 3ª Turma de Direito Penal, que, à unanimidade, conheceu da Apelação Criminal e lhe negou provimento, mantendo incólume a sentença condenatória pela prática do delito previsto no art. 180, caput, do Código Penal (receptação), nos termos do acórdão de ID nº 33582100.

Na origem, trata-se de ação penal deflagrada pelo Ministério Público do Estado do Pará em face do ora embargante e de corréu, imputando-lhes a posse de uma bomba d’água, marca THEBE, produto de furto perpetrado contra associação vinculada ao INCRA, no residencial Rio Gurupi, Comarca de Viseu/PA.

O juízo a quo, amparado no conjunto probatório formado pelo auto de apreensão, termo de reconhecimento do objeto e, sobretudo, no depoimento judicial da testemunha Madson Araújo Gonçalves – mototaxista que transportara os acusados até o local onde o bem foi encontrado –, reconheceu a materialidade e autoria delitivas, condenando o ora embargante à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 24 (vinte e quatro) dias-multa.

Interposta Apelação Criminal, sustentou a defesa, em síntese, insuficiência probatória para sustentar o édito condenatório, invocando o princípio do in dubio pro reo e postulando absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. O recurso foi conhecido e desprovido por esta Turma Julgadora, que reputou robusto o acervo probatório, reconhecendo a possibilidade de inversão do ônus da prova nos crimes de receptação dolosa, bem como a adequação da dosimetria da pena, inclusive quanto ao regime inicial, fixado com fundamento nos maus antecedentes do réu.

Irresignada, a Defesa opôs os presentes Embargos de Declaração (ID nº 33892333), alegando, em preliminar, a tempestividade do recurso, inclusive com contagem em dobro do prazo, nos termos das prerrogativas institucionais da Defensoria Pública.

No mérito recursal, sustenta a ocorrência de omissão no acórdão embargado, especificamente quanto à alegada violação ao art. 33 do Código Penal, afirmando haver error in iudicando na fixação do regime inicial fechado para o embargante. Argumenta que, embora reincidente, a pena aplicada é inferior a 4 (quatro) anos, sendo juridicamente admissível a fixação do regime semiaberto, desde que favoráveis as circunstâncias judiciais, à luz da interpretação sistemática do art. 33, §2º, do Código Penal, combinada com o art. 59 do mesmo diploma.

Invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça, inclusive o enunciado da Súmula 269, segundo o qual é admissível a adoção do regime semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos, se favoráveis as circunstâncias judiciais. Assevera que a reincidência foi o único fundamento utilizado para imposição do regime fechado, o que reputa insuficiente para justificar maior rigor na execução da pena.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para fixação do regime inicial semiaberto. Subsidiariamente, pugna pelo prequestionamento explícito da matéria, a fim de viabilizar eventual interposição de Recurso Especial e/ou Extraordinário.

Instado a se manifestar, o Ministério Público, por intermédio da 5ª Procuradoria de Justiça Criminal, opinou pela rejeição dos embargos declaratórios (ID nº 34966972) . Sustenta, em síntese, que o acórdão embargado enfrentou de forma suficiente a dosimetria da pena, inclusive o regime inicial, consignando expressamente que a fixação mais gravosa decorreu da valoração negativa dos antecedentes, em observância ao princípio da individualização da pena. Aduz que os embargos não se prestam à rediscussão do mérito, ausente qualquer obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

Ressalta, ainda, que a pretensão defensiva revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, sendo incabível a utilização da via estreita dos aclaratórios para rediscutir matéria já devidamente apreciada pelo colegiado. Ao final, pugna pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Processo apto à inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – DA ANÁLISE RECURSAL.

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por JEAN GONÇALVES DE OLIVEIRA contra o acórdão que, à unanimidade, negou provimento à Apelação Criminal anteriormente interposta, mantendo a condenação pela prática do delito previsto no art. 180, caput, do Código Penal, inclusive no que concerne ao regime inicial fechado fixado em razão da valoração negativa dos antecedentes.

A Defesa sustenta a existência de omissão no julgado quanto à alegada violação ao art. 33 do Código Penal, afirmando que, sendo a pena aplicada inferior a 04 (quatro) anos, não seria juridicamente possível a imposição do regime inicial fechado com fundamento exclusivo na reincidência, invocando precedentes do Superior Tribunal de Justiça e o teor da Súmula 269 daquela Corte. Requer, assim, a modificação do regime prisional ou, subsidiariamente, o prequestionamento explícito da matéria.

Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, “aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contado da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”.

A via aclaratória, portanto, possui finalidade integrativa e não substitutiva, destinando-se à correção de vícios intrínsecos do julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão sob o pretexto de sanar suposta omissão.

No caso concreto, não se verifica qualquer omissão a ser suprida.

O acórdão embargado examinou expressamente a dosimetria da pena, consignando que, quanto ao ora embargante, a circunstância judicial dos antecedentes foi valorada negativamente, em razão de condenação transitada em julgado, circunstância que justificou não apenas a elevação da pena-base acima do mínimo legal, mas também a fixação de regime inicial mais gravoso, em observância ao princípio constitucional da individualização da pena, insculpido no art. 5º, XLVI, da Constituição Federal.

O voto condutor foi claro ao afirmar que a individualização da reprimenda observou os critérios do art. 59 do Código Penal, bem como os parâmetros do art. 33 do mesmo diploma legal, destacando que a existência de maus antecedentes autoriza, de forma fundamentada, a imposição de regime inicial mais severo, ainda que o quantum de pena seja inferior a quatro anos. Não houve silêncio sobre a matéria, mas manifestação explícita e coerente com o entendimento adotado pelo colegiado.

A insurgência defensiva, em verdade, revela inconformismo com a solução jurídica conferida ao caso, buscando rediscutir fundamento já enfrentado e decidido de maneira expressa. Tal pretensão, todavia, extrapola os estreitos limites dos embargos declaratórios, que não se prestam a promover novo julgamento da causa, sob pena de indevida transformação da via integrativa em sucedâneo recursal.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscussão da matéria já decidida, salvo quando o vício apontado efetivamente conduza à modificação do julgado, o que não se verifica na espécie. A mera discordância da parte com o entendimento adotado pelo órgão julgador não configura omissão, contradição ou obscuridade, mas simples irresignação com o resultado do julgamento.

No tocante ao pedido de prequestionamento, cumpre salientar que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que exponha, de forma clara e fundamentada, as razões de decidir. O acórdão embargado enfrentou a controvérsia central relativa ao regime prisional e à individualização da pena, sendo desnecessária menção expressa a cada artigo indicado pela Defesa para que se considere atendida a exigência constitucional de fundamentação prevista no art. 93, IX, da Constituição Federal.

Não se constatando, portanto, qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão impugnado, impõe-se a rejeição dos presentes embargos.

Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PARA REJEITÁ-LOS
, por ausência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 11/05/2026